Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condômina contra sentença que reconheceu parcialmente a procedência do pedido de restituição de valores pagos indevidamente condomínio, condenando-o à devolução simples de R$ 608,39, com correção monetária e juros legais, e julgando improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais. A autora sustentou ter quitado integralmente a cota condominial de outubro/2022, e que o condomínio, mesmo após notificado, promoveu cobrança judicial indevida, culminando em penhoras on-line, o que teria causado abalo moral, demonstrando má-fé do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pelo condomínio, após pagamento parcial da cota condominial, autoriza a restituição em dobro do indébito; (ii) estabelecer se a cobrança e os atos de constrição patrimonial ensejam indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, do citado dispositivo de lei. 3.1.Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, e tendo o feito sido julgado improcedente, não se afigurando razoável atribuir efeito suspensivo a decisão cujo conteúdo é negativo, afasta-se o interesse processual no que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige, nos termos do art. 940 do Código Civil e da Súmula 159 do STJ, a demonstração de má-fé na cobrança, o que não se verifica no caso concreto.
5. O pagamento efetuado pela autora não quitou integralmente a obrigação condominial, por ter sido feito sem os encargos previstos na convenção condominial e via depósito direto em conta, em desacordo com a forma estipulada pelo regimento interno.
6. A execução ajuizada pelo condomínio decorreu da existência de saldo devedor remanescente, evidenciando controvérsia legítima e engano justificável, não caracterizando má-fé.
7. A constrição patrimonial decorreu do curso regular de processo executivo, sem demonstração de abuso, vexame ou repercussão que ultrapasse o mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.
8. A atuação do condomínio, fundada em exercício regular de direito e em normas internas, impulsionada pelo pagamento irregular realizado pela autora, afasta o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado exige demonstração de má-fé, não configurada quando há pagamento parcial do débito e controvérsia legítima sobre sua suficiência do valor pago.
2. A cobrança judicial fundada em saldo remanescente e em desacordo com normas internas do condomínio não configura, por si só, conduta ilícita nem enseja indenização por danos morais.
3. A constrição patrimonial decorrente de processo executivo regular, sem excesso ou abuso, não caracteriza abalo moral indenizável.